Tribunal: TJDFT
Processo: 0707289-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707289-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCEL EIRELI - EPP AGRAVADO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PROCEL EIRELI – EPP, contra a r. decisão que deferiu a liminar nos autos do Mandado de Segurança no 0701917-89.2020.8.07.0018, impetrado por MAC ENGENHARIA MANUTENÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA – EPP contra ato do Pregoeiro responsável pela Licitação modalidade Pregão Eletrônico no 014/2020 do Banco de Brasília – BRB S/A. Verifico que no ID 16058261, o d. Juízo a quo informa por meio do Of. 418/2020 que foi proferida sentença nos autos do mandamus supra mencionado. Notadamente, a prolação de sentença inaugura uma nova fase processual que não pode ser discutida na via estreita do presente recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso pela perda do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 20 de maio de 2020 21:12:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator